Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716235-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO AGRAVADO: AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME DESPACHO Intime-se a o agravado, Azevedo Imóveis Ltda. - ME para apresentar resposta ao agravo interno interposto por Macife S/A Materiais de Construção (art. 1.021, §2o, do CPC). P. I. Brasília - DF, 15 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora